Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA ILÍCITA DE VEÍCULO. DETRAN/DF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO À AUTARQUIA. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela descrição dos fatos narrados na petição inicial, verifica-se que o recorrente é o órgão perante o qual foi realizada a transferência ilícita do veículo, o que, em tese, poderia ocasionar sua responsabilização. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Em que pese ter posteriormente anuído ao acordo entre a autora e o corréu, observe-se que o Detran ofereceu resistência à pretensão da autora, quando ofereceu contestação, reafirmando a legalidade dos seus atos e pontuou que os fatos trazidos a julgamento foram praticados por terceiro, não havendo que se falar em responsabilização da autarquia.
3. É certo que, ante o pedido formulado pela parte autora, de declaração de nulidade do ato administrativo que transferiu automóvel de propriedade da autora para terceiro, o Detran deve arcar com o ônus de sucumbência, pois inegável a sua competência legal para efetuar registros automotores, realizando a sua transferência, não se eximindo da reponsabilidade pelo exame da documentação eventualmente apresentada e do dever de cuidado na prestação de seus serviços.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.